Tribunal: TCU
Processo: 034.621/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar expedidos pelo Comando da Aeronáutica em que, em alguns deles, foi constatada a majoração de proventos em razão de reforma por invalidez decorrente de doença especificada em lei sem embasamento legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão militar aos interessados acima arrolados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensão militar a Cláudia Lúcia da Silva, Dorinda Goncalves Lopes, Douglas Bolson, Maria Lina Vegni Souza, Nelza de Moraes Rodrigues, Rosane Dannenberg Bolson, Soraia Aparecida Santos Mascarenhas e Zenaide Coelho Leite; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar a Lutigardes Rodrigues Martins, Maria Eugênia Satyro, Renata Torres Pimenta Pacheco, Rosiane Torres Pimenta e Gleise Mairi Campos Borges; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos ora considerados ilegais a até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. suste os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência dos interessados; 9.4.2.2. emita novos atos, livre das irregularidades ora apontadas, e os submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.